Tribunal: TJMT
Processo: 1002931-25.2020.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002931-25.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO DA SILVA FILHO - CPF: 132.996.314-89 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.912.261-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARICELMA NUNES DA CRUZ DOS SANTOS - CPF: 848.913.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON NUNES CAMPOS - CPF: 049.123.231-44 (VÍTIMA), ALEX OLIVEIRA DE FRANCA - CPF: 070.421.691-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO VOGAL; VENCIDO O RELATOR QUE PROVEU PARCIALMENTE.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002931-25.2020.8.11.0050

RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO DA SILVA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
Direito Penal. Homicídio qualificado. Recurso de apelação. Pleito de anulação do julgamento por veredicto contrário à prova dos autos. Não acolhimento. Afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Provas incontestes de sua ocorrência. Circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase dosimétrica. Fundamentação idônea. Recurso desprovido, com retificação de ofício da reprimenda imposta.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pela defesa de Antônio Roberto da Silva Filho, condenado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal), com pena inicialmente fixada em 18 anos de reclusão. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a redução da pena-base.

II. Questões em discussão:

2. A apelação envolve as seguintes questões: (i) se o veredicto do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos, considerando a alegação de legítima defesa pelo réu; (ii) se é cabível a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) se deve ocorrer a manutenção da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; (iv) se é cabível a readequação, de ofício, da fração redutora da pena em razão da atenuante de confissão espontânea.

III. Razões de decidir:

3. O veredicto do Conselho de Sentença não se mostrou contrário à prova dos autos, estando amparado no conjunto fático-probatório, notadamente na testemunha ocular Alex Oliveira França e na confissão qualificada do apelante. Em virtude disso, mantêm-se inalterados o veredicto condenatório e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o ataque de surpresa foi corroborado pelas provas.

4. Diante da fundamentação concreta aduzida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri para sopesar de modo desfavorável a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, não há razões para redução da reprimenda basilar imposta, sobretudo na hipótese em que houve a exasperação de cada vetorial negativa no patamar de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido.

5. Em relação à pena na segunda fase dosimétrica, observou-se que a atenuante da confissão espontânea foi aplicada com redução inferior à fração usual de 1/6. Para manter a proporcionalidade e razoabilidade, redimensiona-se a fração redutora para 1/6, fixando a pena definitiva em 15 anos de reclusão, com regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Apelação desprovida. Pena redimensionada de ofício para 15 anos de reclusão.

Teses de julgamento:
“A decisão do Conselho de Sentença que rejeita a tese de homicídio privilegiado, em contexto de feminicídio, quando amparada nas provas dos autos, não é manifestamente contrária à prova”

“É legítima a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando demonstrado que o ataque foi surpresa, impossibilitando qualquer reação.”

“A fração redutora pela confissão espontânea deve ser proporcional, cabendo a redução de 1/6, salvo justificativa concreta em contrário.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2o, IV, art. 59.

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002931-25.2020.8.11.0050

RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO DA SILVA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, atendendo a soberania da decisão do Conselho de Sentença, condenou Antônio Roberto da Silva Filho pela prática do crime do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (Id.: 216689741).

A Defensoria Pública, nas razões recursais, pleiteia anulação do julgamento ao argumento de ser manifestamente contrário às provas produzidas nos autos.

Subsidiariamente, pretende o afastamento da qualificadora do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Requer a fixação da pena-base em seu mínimo legal, com o decote da valoração negativa quanto à circunstância judicial da culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime.

Pugna também para que seja excluída a fração de 1/6 (um sexto), utilizada na primeira fase, uma vez que ausentes quaisquer justificativas razoáveis.

Ao final, requer o prequestionamento da matéria (Id.: 216689758).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 216689760)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 225580175).

É o relatório.

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002931-25.2020.8.11.0050

RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO DA SILVA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 13 de dezembro de 2019, por volta das 20h00min., Antônio Roberto da Silva Filho e outra pessoa não identificada, depois de prévio acordo, mataram Weverton Nunes Campos, com emprego de arma de fogo.

Apurou-se que na referida data, Antônio Roberto da Silva Filho e outro indivíduo, cada um portando uma arma branca, dirigiram-se até a casa da vítima Weverton Nunes Campos, com o intuito de ceifar sua vida.

Consta que, quando a vítima chegou próximo ao portão de sua casa, o denunciado e o comparsa não identificado atacaram a vítima, de inopino, a golpes de arma branca.

Ressai da peça acusatória que a vítima foi atingida com 31 (trinta e um) golpes de arma branca e, em virtude da gravidade das lesões no tórax, abdômen e cervical, causou-lhe a morte.

Avulta, ainda, que, segundo apurado, a causa da morte foi em virtude de um contrato de aluguel que a vítima tinha com Antônio, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), caracterizando o motivo fútil.

Faz parte também da denúncia que os médicos legistas consideraram que a vítima não apresentou qualquer sinal de defesa, o que indica ter sido atacada de surpresa.

Razão pela qual Antônio Roberto da Silva Filho foi denunciado pelo crime do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Submetido ao Tribunal do Júri, Antônio Roberto da Silva Filho foi condenado pelo crime do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

A defesa pleiteia a
anulação da decisão do Conselho de Sentença
por ser manifestamente contrária às provas dos autos, haja vista alegar que há uma causa de exclusão da ilicitude – legítima defesa –, que não foi admitida pelo Conselho de Sentença.

Nesse ponto, aduz que o apelante, em uma reação imediata, procurou se defender e proteger a própria vida.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Nesse mesmo sentido, é a compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, observa-se que o conjunto probatório dos autos é suficiente para subsidiar o veredicto prolatado pelo Tribunal Popular.

A materialidade delitiva é induvidosa, tendo sido comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de cadáver, laudo pericial, certidão de óbito.

A autoria delitiva igualmente é indene de dúvida, conforme se afere, principalmente, pelos depoimentos trazidos aos autos.

Daiana Ferreira
, ex-companheira da vítima, na fase investigativa, disse saber que o réu teria brigado com a vítima. E, após o acontecido, quando chegou ao local do crime, viu a vítima, desfalecida, com uma faca no pescoço. Na oportunidade, testemunhas oculares relataram que Antônio teria desferido os golpes em Weverton.

Na fase judicial, confirmou os fatos narrados na delegacia, reafirmando, ainda, que
“estava na mercadoria onde trabalhava, oportunidade em que o réu chegou e perguntou da vítima e, passados alguns minutos, outras pessoas chegaram já anunciando que seu companheiro estava esfaqueado em frente a sua casa, sendo que o autor dos fatos seria o réu Antônio Roberto”
.

Disse que, seguidamente, dirigiu-se ao local dos fatos, na tentativa de socorrer a vítima, mas, mesmo tendo sido levada ao hospital, não resistiu aos ferimentos.

Alex Oliveira França
presenciou os fatos, ratificando os termos delineados na denúncia, relatando, inclusive, que Weverton foi abordado em frente de sua residência, por duas pessoas, que estavam de posse de faca. Contou que, na oportunidade, os dois indivíduos começaram a agredi-lo.

Assegurou que a vítima, na tentativa de se salvar, pulou o muro, mas foi interceptado pelos indivíduos, que continuaram as agressões com as armas brancas, que redundaram em sua morte.

O réu
Antônio Roberto da Silva Filho
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, admitiu ter matado Weverton. Contudo, alega que somente o fez para se defender de um injusto ataque perpetrado por ele, que se armou de duas facas e foi em sua direção para lhe agredir. E, nesse momento, entraram em luta corporal, tomou as facas da vítima e desferiu sucessivos golpes contra ele.

Nada obstante, em que pese as alegações do réu, não se pode dizer que ele agiu em legítima defesa, uma vez que os 31 (trinta e um golpes) sofridos pela vítima demonstram que ele foi brutalmente esfaqueado pelo réu e seu comparsa não identificado.

Ademais, é de considerar o depoimento prestado por Alex Oliveira França, que presenciou os ataques sofridos pela vítima, frisando que ela foi surpreendida em frente de sua casa por 2 (dois) indivíduos portando uma arma branca.

Ainda assim, os médicos legistas consideraram que a vítima não apresentou qualquer sinal de defesa, o que indica ter sido atacada de surpresa.

Portanto, as provas amealhadas nos autos revelam que o réu, juntamente com seu comparsa, deferiu contra a vítima inúmeros golpes de arma branca, que ocasionaram sua morte, rechaçando a tese de legítima defesa arguida pela Defensoria Pública.

Com efeito, embora o apelante entenda que os jurados tenham decidido contrariamente às provas lançadas nos autos, houve segmento probatório conferindo plausibilidade ao deliberado pelo Conselho de Sentença, haja vista que, após os jurados ouvirem as teses da acusação e da defesa, em Plenário, foram categóricos em concluir que, por maioria de votos,
“reconheceram a materialidade a autoria em desfavor do réu; não procederam a absolvição ao votarem o 3o quesito (obrigatório); não acolheram a tese defensiva de que o acusado cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima (4o quesito); e reconheceram que o réu perpetrou as condutas mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima”
(Id.: 216689743).

Portanto, verifico que a decisão do Conselho de Sentença não se mostrou contrária à prova dos autos e muito menos isolada de elementos mínimos de prova, merecendo ser acatado o julgamento, em obediência aos princípios da íntima convicção e da soberania dos veredictos, previstos constitucionalmente.

Ultrapassada essa análise, a Defensoria Pública pretende a
não aplicabilidade da qualificadora descrita no § 2o do inciso IV do artigo 121 do Código Penal
e
fixação da pena-base no mínimo legal
, com o decote da valoração negativa quanto às circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequência do crime
.

Pugna também para que seja excluída a fração de 1/6 (um sexto), utilizada na primeira fase, uma vez que ausentes quaisquer justificativas razoáveis.

No tocante ao pedido de não reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ou tornou impossível sua defesa, não merecer ser acolhido.

Ficou demonstrado nos autos que o réu e seu comparsa surpreenderam a vitima de inopino, em frente à sua casa, quando não havia ninguém na via pública, tanto é que, em virtude de tamanha crueldade, desfeririam contra ela 31 (trinta e um) golpes de arma branca, que atingiram regiões posteriores e anteriores do tórax, abdômen e cervical, causando-lhe a morte.

Ademais, impende salientar mais uma vez que os médicos legislas consignaram que, pela forma como foi agredida, não teve sequer condições de se defender.

Dai porque concluir a incidência da qualificadora, uma vez que a vítima foi pega de surpresa por dois indivíduos, os quais portavam, cada um, uma arma branca.

De outro lado, quanto à valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime, o magistrado, ao realizar o cálculo dosimétrico, assentou:

“(...) A conduta do Réu exteriorizou atitude violenta e covarde, quando destruiu a vida de uma pessoa indefesa, atacando-a com arma branca em várias regiões do corpo, o que ensejou sua morte de maneira mais breve, sendo impossível prestar-lhe qualquer tipo de socorro, evidenciando-se, no modo de agir do réu, intenso grau de culpabilidade.

(...)

As circunstâncias do fato (lugar do crime, tempo de sua duração e outros) lhe são amplamente desfavoráveis, levando em consideração que o crime foi praticado à noite, em frente à casa da vítima, quando não havia qualquer outra pessoa por perto, o que facilitou sobremaneira a execução dos atos. Demais disso, o réu desferiu mais de 30 golpes com faca, em várias regiões do corpo da vítima, acertando-lhe, inclusive, nas costas, de modo que devem ser sopesadas em desfavor do acusado.

As consequências dos crimes foram graves, haja vista a perda de uma vida humana, marido arrimo de família, o que acarretou um reflexo negativo repentino no seio familiar, pois os filhos, conforme apurando na instrução, ainda sentem vivamente a ausência do pai, o que revela materialização prejudicial da conduta do agente, que vai além da morte pura e simples de uma pessoa; bem como causando uma repulsa social na comunidade onde vivia, gerada pela total reprovação da conduta.

Com base, nessas circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa, o magistrado, fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

No caso dos autos, foi justificada a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime em razão de o réu e seu comparsa terem desferido contra a vítima 31 (trinta e um) golpes de arma branca, além disso, terem abordado a vítima, à noite, quando estava sozinha, chegando em casa. Situações que transbordam o tipo penal e justificam a valoração negativa do delito quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

No tocante às consequências do crime, entendo que a dor sofrida pela família é inerente ao tipo penal, que reflete, indiscutivelmente, esse sentido nos entes familiares que permanecem. Nesse ponto, rechaço a fundamentação lançada pelo magistrado.

Assim, considerando apenas 2 (duas) circunstâncias judiciais a ser valoradas, fixo a pena intermediária em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que, aplico a fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento e nem de diminuição de pena, pelo que, fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime fechado.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, é cediço que tal instituto
pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública somente para afastar a valoração negativa quanto às consequências do crime, pois inerente ao tipo penal, razão pela qual fixo a pena definitiva de Antônio Roberto da Silva Filho em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime fechado.

É como voto.

V O T O

EXMO.SR.DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL)

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme bem assinalado pelo eminente Relator, Juiz-Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, a decisão do Conselho de Sentença não se mostrou contrária à prova dos autos, porquanto amparada no conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal, em especial da testemunha ocular Alex Oliveira França, e na confissão qualificada do apelante, segundo o qual agiu em legítima defesa.

Neste particular, acompanho na íntegra o posicionamento adotado pelo eminente Relator, no sentido de manter inalterado o veredicto condenatório.

Em contrapartida, com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo conspícuo Relator, reputo idôneo o fundamento aduzido pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri para sopesar de modo desfavorável as
consequências
do crime, como se vê:

“As consequências dos crimes foram graves, haja vista a perda de uma vida humana, marido arrimo de família, o que acarretou um reflexo negativo repentino no seio familiar, pois
os filhos, conforme apurando na instrução, ainda sentem vivamente a ausência do pai
, o que revela materialização prejudicial da conduta do agente,
que vai além da morte pura e simples de uma pessoa
; bem como causando uma repulsa social na comunidade onde vivia, gerada pela total reprovação da conduta”.

Apesar de concordar com o douto Relator no sentido de que
“a dor sofrida pela família”
é inerente ao tipo penal, percebe-se que a fundamentação empregada foi muito além das consequências causadas pela
“perda de uma vida humana”
.

Segundo se infere dos autos, a vítima possuía um
filho
que contava menos de um ano na data dos fatos.

Com efeito,
“A ‘existência de filhos de tenra idade deixados pela vítima, à época do cometimento do homicídio, autoriza a negativação das consequências do crime e, com isso, a exasperação da reprimenda basilar (TJMT, N.U 0001460-45.2018.8.11.0087)”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, cito outro precedente deste Sodalício, segundo o qual
“Por não ser consequência natural do crime de homicídio, eis que nem toda vítima tem filhos, a orfandade dos filhos da vítima, de tenra idade, é capaz de conduzir à exasperação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez, que as crianças foram privadas da companhia de seu pai prematuramente, que, além de lhe proporcionar auxílio financeiro e emocional, contribuiria para a formação de sua personalidade”
[2]
.

Some-se a isso que a vítima também possuía um enteado de 3 [três] anos de idade, filho de sua ex-companheira, e que presenciou todo o ataque.

A informante Daiane Ferreira da Silva asseverou, em Plenário, que seu filho mais velho acompanhou toda a cena, possuindo lembranças do fato, cujo fato não pode ser desprezado.

Seguindo a mesma esteira, o Procurador de Justiça, José de Medeiros, em seu parecer, assim se manifestou:

“A instrução processual revelou que, de fato, a vítima era pai cuidadoso e zeloso, tanto que foi morto enquanto retornava com alimento para seus filhos. Note, ainda, que uma das crianças presenciou parcialmente o fato, praticado de forma cruel. A consequência do crime para a família, especialmente para os filhos, pequenos na época da infração, extrapola as consequências ínsitas da prática delitiva, de modo que esta negativação também deve ser mantida”.

Neste viés, mantenho intacta a pena-base fixada pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, a saber,
18 anos de reclusão
, haja vista a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, majorando cada uma delas à fração de
1/6 [um sexto]
sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, tida pela jurisprudência por proporcional.

Em contrapartida, o juízo de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea, e diminuiu a pena-base em 1 ano e 6 meses, isto é, no patamar de 1/12 avos, sem apresentar qualquer justificativa concreta.

Por essa razão, redimensiono,
de ofício
, a pena imposta na segunda fase dosimétrica, razão pela qual diminuo a reprimenda basilar à fração de 1/6 [um sexto], ficando a pena intermediária, e também a definitiva – à míngua da causa de diminuição ou de aumento – fixada em
15 anos de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Juiz Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes, para
divergir
da conclusão exarada em seu voto, quanto ao afastamento da negativação das consequências do crime e, de consequência,
DESPROVEJO
o apelo defensivo em sua integralidade.

De ofício, contudo, redimensiono a reprimenda imposta ao apelante
ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA FILHO,
fixando-a em
15 anos de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000020-95.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/8/2023.

[2]
TJMT, N.U 0001297-54.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/1/2023, Publicado no DJE 3/2/2023.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise da divergência pelo vogal, Des. Orlando de Almeida Perri, que desproveu o apelo ao considerar idônea a exasperação da pena-base porque a vítima deixou
“um filho que contava menos de um ano na data dos fatos”
, bem como o homicídio ter sido praticado na presença de
“um enteado de 3 [três] anos de idade”
, o qual ainda possui lembranças do crime.

O c. STJ consolidou entendimento de ser
“válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos”
(AgRg no REsp 1695310/PA; HC no 290996/RS; AgRg no REsp n. 1.961.398/PR).

Outrossim, o fato de o delito ter sido praticado na presença de familiares da vítima [enteado], sobretudo crianças
“revela reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada”
para negativar as circunstâncias (STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES; TJMT, AP 1006487-25.2021.8.11.; TJMG, AP 1.0105.16.043913-6/001).

Com essas considerações,
acompanha-se
o voto divergente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024